Tribunal: STF
Processo: ARE 1529828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO EM CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU O RÉU POR ESTELIONATO E LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §1º C/C §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. APELADO QUE UTILIZOU DE ARDIL PARA SUBTRAIR CIFRA SUPERIOR EM VENDA DE REFRIGERANTE. MÁQUINA DE CARTÃO ADULTERADA. VÍTIMA QUE NÃO ANUIU COM O VALOR DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO A ENSEJAR O AFASTAMENTO DO TIPO DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE DESTINADA A SUBTRAIR MONTANTE DA VÍTIMA SEM QUE FOSSE PERCEBIDO. USO DE VIOLÊNCIA POSTERIOR À SUBTRAÇÃO. APELADO DESFERIU SOCO NA VÍTIMA APÓS NOTIFICAÇÃO NO TELEFONE INDICANDO O VALOR DA TRANSAÇÃO. FUGA APÓS O OCORRIDO. CAPTURA PELA POLÍCIA MILITAR, COM AUXÍLIO DE POPULARES. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO TÍPICA. CASO QUE SE AMOLDA AO TIPO DO ART. 157,§ 1º, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO §2º DO MESMO DISPOSIVO LEGAL.



    DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 6 ANOS, DOIS MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO. PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM 16 DIAS-MULTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente